Tribunal: TJSP
Processo: 1010378-38.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ção do julgado – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010378-38.2019.8.26.0032; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência do defeito de omissão – Cabimento – Ausência de menção quanto ao disposto no inciso II do art. 96 da Lei 6.374/89 no que toca ao cálculo da multa - Possibilidade de complementação do julgado – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.